Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-49.2024.8.11.0020
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000372-49.2024.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOROACO - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 08.682.259/0001-71 (AGRAVANTE), FELIPE NAIM EL ASSY - CPF: 372.325.778-00 (ADVOGADO), BRUNO SOARES DE ALVARENGA - CPF: 282.596.838-22 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VALOR RECOLHIDO INFERIOR AO DEVIDO. SALVO-CONDUTO GENÉRICO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que denegou mandado de segurança destinado a afastar os efeitos de autuação fiscal e apreensão de mercadorias, sob o argumento de suposta exigência indevida do DIFAL ICMS, com base de cálculo incorreta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a autuação e apreensão fiscal decorreram de cobrança indevida do DIFAL ICMS, com base de cálculo em desconformidade com a legislação aplicável a operações com consumidor final não contribuinte;

(ii) analisar a possibilidade de concessão de salvo-conduto genérico para impedir futuras autuações com base em eventual divergência de cálculo do imposto.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática foi mantida, pois ausente prova pré-constituída de que o cálculo adotado pela empresa observou corretamente a metodologia de base de cálculo única prevista na legislação.
4. Observada a Nota Técnica no 001/2024 – UDCR/UNERC, utilizando a base única para o cálculo, o valor correto do ICMS DIFAL, no caso em análise, seria de R$ 2.172,08, enquanto o montante recolhido foi de R$ 1.802,84, evidenciando diferença de R$ 369,24, o que justifica a autuação e a multa aplicadas.

5. A pretensão de impedir futuras autuações fiscais configura pedido preventivo genérico, incompatível com a natureza do mandado de segurança, segundo jurisprudência consolidada do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impetração de mandado de segurança para afastar autuação fiscal por suposta cobrança indevida de DIFAL ICMS exige prova pré-constituída da base de cálculo correta, nos termos da legislação vigente. 2. Ainda que aplicada a base de cálculo única do ICMS DIFAL, a diferença entre o valor devido e o valor efetivamente recolhido autoriza a autuação fiscal. 3. Não se admite salvo-conduto genérico para impedir futuras autuações, por incompatibilidade com a via do mandado de segurança.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
NOROAÇO - COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
.
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança no 1000372-49.2024.8.11.0020,

impetrado em face de ato do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que denegou a ordem pleiteada para afastar os efeitos de autuação fiscal e apreensão de mercadorias, relacionados à exigência de recolhimento do DIFAL-ICMS com base de cálculo tida como indevida.

A agravante sustenta que houve equívoco na decisão ao afirmar a ausência de prova pré-constituída, pois teria apresentado documentação comprobatória (ID no 262250314 – TFT-e no 1172412-1), indicando o recolhimento do tributo com base única, nos termos do art. 95, I, do Decreto Estadual no 2.212/2014 (RICMS). Afirma, ainda, que o destinatário da operação não é contribuinte do ICMS, o que afastaria a aplicação da base dupla e atrairia a incidência da
Súmula no 432 do STJ
.

Alega que a decisão agravada desconsiderou a aplicação da
Lei Complementar no 190/2022
e do
Convênio ICMS no 236/2021
, que determinam a adoção da base de cálculo única nas operações com consumidor final não contribuinte. Argumenta, por fim, que a aplicação da base dupla ofende princípios constitucionais e que os fundamentos legais e provas documentais não foram devidamente analisados.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, conceder a segurança e declarar o direito à apuração do ICMS-DIFAL com base única, além da abstenção de medidas coercitivas fundadas na base dupla.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminarmente, verifica-se a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

Rememorando os autos, a empresa
Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda
.
interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença que denegou a ordem pleiteada, cujo objetivo era afastar os efeitos de autuação fiscal e apreensão de mercadorias, em razão da suposta exigência indevida de recolhimento do
DIFAL ICMS
, com base de cálculo considerada incorreta.

A recorrente alegou que a apreensão decorreu
de cobrança indevida do imposto, sustentando que a operação envolvia consumidor final não contribuinte do ICMS. Por esse motivo, defendeu ser aplicável a base de cálculo "única", e não a base "dupla", utilizada pela autoridade fiscal estadual. A apelação foi desprovida pela decisão monocrática ora agravada.

A referida decisão negou provimento à apelação sob o fundamento da ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar: (i) que os valores recolhidos seguiram a metodologia da base de cálculo única; (ii) qual seria o valor correspondente à base de cálculo dupla; e (iii) que os destinatários das mercadorias não eram contribuintes do ICMS – elementos essenciais para a concessão da ordem em sede de mandado de segurança. Ressaltou-se, ainda, que o mandado de segurança não comporta dilação probatória e, ausentes tais elementos, não há como reconhecer direito líquido e certo.

No presente
agravo interno
, a agravante sustenta que juntou aos autos o
Termo de Fiscalização de Transporte e Constatação de Irregularidade no 1172412-1 (ID 262250314)
, no qual estariam descritos a base de cálculo e o valor recolhido, supostamente compatível com a metodologia da base única. Alega, também, que o CNPJ do destinatário corresponde a prestador de serviços de engenharia, presumidamente não contribuinte do ICMS, sendo aplicável, portanto, a Súmula no 432 do STJ.

O agravo interno deve ser desprovido.

A agravante busca a aplicação da base de cálculo “única”, com fundamento na
Lei Complementar no 190/2022
e no
Convênio ICMS no 236/2021
, sob o argumento de tratar-se de operação destinada a consumidor final não contribuinte. Todavia, as alegações não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

O
decisum
destacou que, mesmo admitindo a aplicabilidade da base única no caso concreto, a fórmula de cálculo defendida pela agravante diverge da prevista na legislação vigente.

Conforme a
Nota Técnica no 001/2024 – UDCR/UNERC
, o cálculo correto do ICMS DIFAL, considerando o caso concreto, é o seguinte:

Cálculo DIFAL – Base Única do caso concreto

Alíquota Estado de Mato Grosso: 17%

Alíquota Estado de Estado de São Paulo: 7%

Base de Cálculo = [(R$ 18.028,29) / (1 – 17%)]

Base de Cálculo
= [(R$ 18.028,29) / (0,83)] =
R$ 21.720,83

ICMS origem = R$ 21.720,83 x 7% (alíquota Interestadual) = R$ 1.520,45

ICMS DIFAL= R$ 21.720,83 X (17% - 7%)

ICMS DIFAL
= R$ 21.720,83 X (10%) =
R$ 2.172,08

Este valor corresponde ao apurado na “
Calculadora do ICMS DIFAL – Destinatário Não Contribuinte do Imposto
” disponibilizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

(
https://www.portaldoconhecimento.mt.gov.br/calculadora-nao-contribuinte
)

No caso concreto, o valor efetivamente recolhido pela agravante foi de
R$ 1.802,84
, enquanto o valor devido, conforme cálculo correto, seria
R$ 2.172,08
, evidenciando uma diferença de
R$ 369,24
, evidenciando a utilização da base única. O referido TFT-e de Constatação de Irregularidade registra, ainda, a aplicação de multa de R$ 221,54 pelo recolhimento a menor.

Ressalta-se ainda que a Nota Técnica no 001/2024 – UDCR/UNERC observa a Lei Complementar no 190/2022 e o Convênio ICMS n. 236/2021, conforme consta no Portal do Conhecimento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT)
(https://www.portaldoconhecimento.mt.gov.br/resumo-esquem%C3%A1tico-difal-n%C3%A3o-contribuinte1)

Dessa forma, resta demonstrado que a metodologia adotada pela empresa não refletiu a apuração correta do DIFAL, não havendo nos autos prova clara da suposta adoção indevida de base dupla pela autoridade fiscal ou da incompatibilidade entre o valor exigido e a legislação vigente. Ressalte-se, inclusive, que a própria Nota Técnica citada distingue, de forma expressa, as hipóteses envolvendo destinatário contribuinte ou não contribuinte.

Da Impossibilidade de concessão de salvo-conduto genérico

Por fim, cumpre destacar que o segundo pedido formulado pela agravante no
mandamus
– consistente na vedação a futuras apreensões ou autuações fiscais com base em eventuais divergências na base de cálculo do DIFAL – configura pretensão de natureza preventiva genérica, incompatível com a via do mandado de segurança.

Tal pretensão encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal, que veda a concessão de salvo-conduto tributário por representar ingerência indevida no poder-dever de fiscalização da Administração Fazendária:

“
É incabível a concessão de salvo-conduto genérico, por meio de Mandado de Segurança, para impedir futuras apreensões de mercadorias, pois tal pretensão inviabiliza o legítimo exercício do poder-dever de fiscalização da Administração Fazendária
." (...) (N.U 1041697-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Conclusão da fundamentação

Diante do exposto, verifica-se que a agravante não conseguiu afastar os fundamentos da decisão agravada. Não há nos autos demonstração inequívoca de cobrança indevida do ICMS DIFAL com base distinta daquela prevista para operações com destinatário não contribuinte.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao

Agravo Interno interposto por

Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença denegatória da segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025